Tribunal: TJPA
Processo: 0008655-19.2011.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL - TRÃFICO DE DROGAS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÃMULA N. 23/TJPA - MANTIDA AS PENAS INTERMEDIÃRIA E FINAL ANTE A AUSÃNCIA DE CIRCUNSTÃNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, DE AUMENTO OU DIMINUIÃÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: ApÃ3s a reanÃ¡lise da primeira fase do processo dosimÃ©trico da pena, em que pese reformados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes Ã culpabilidade e personalidade, ainda permaneceram negativas a vetorial referentes Ã s consequÃªncias do crime, bem como a vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06, o que, por si sÃ3, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, ex vi da SÃºmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocÃnio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo JuÃzo de origem em 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, por se mostrar proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (SÃºmula n. 23/TJPA).Ausentes circunstÃ¢ncias atenuantes, pois o JuÃzo a quo em nenhum momento utilizou a confissÃ£o extrajudicial do apelante para fundamentar a condenaÃ§Ã£o deste, bem como pelo fato de o recorrente ter sido declarado revel, nÃ£o tendo prestado qualquer esclarecimento em JuÃzo. Ausentes circunstÃ¢ncias agravantes.Ausentes causas de diminuiÃ§Ã£o de pena, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram que o apelante se dedicava Ã mercancia de drogas, pois policiais militares realizaram campana Ã s proximidades do local em que o apelante foi preso, e notaram intenso fluxo de pessoas entrando e saindo, o que demonstra ser o local conhecido de pessoas viciadas, demonstrando assim que o recorrente jÃ¡ vinha a um certo tempo se dedicando ao trÃ¡fico de drogas no local, logo nÃ£o havendo o que se falar em aplicaÃ§Ã£o da minorante prevista no Â§4Âº, do art. 33, da Lei de Drogas. Ausentes causas de aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, mantendo-se assim incÃ3lume a pena final fixada pelo JuÃzo de origem.A pena deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispÃμe o art. 33, Â§2Âº, âbâ, do CPB.2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. SessÃ£o de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008655-19.2011.8.14.0051
APELANTE:
ANDRESON FURTADO AMORIM SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDA A PENA-BASE COM FULCRO NA SÚMULA N. 23/TJPA - MANTIDA AS PENAS INTERMEDIÁRIA E FINAL ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena,
em que pese reformados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e personalidade, ainda permaneceram negativas a vetorial referentes às consequências do crime, bem como a vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Ausentes circunstâncias atenuantes, pois o Juízo
a quo
em nenhum momento utilizou a confissão extrajudicial do apelante para fundamentar a condenação deste, bem como pelo fato de o recorrente ter sido declarado revel, não tendo prestado qualquer esclarecimento em Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram que o apelante se dedicava à mercancia de drogas, pois policiais militares realizaram campana às proximidades do local em que o apelante foi preso, e notaram intenso fluxo de pessoas entrando e saindo, o que demonstra ser o local conhecido de pessoas viciadas, demonstrando assim que o recorrente já vinha a um certo tempo se dedicando ao tráfico de drogas no local, logo não havendo o que se falar em aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
2 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão de Julgamento foi presidida pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 05 de maio de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0008655-19.2011.8.14.0051
APELANTE:
ANDRESON FURTADO AMORIM SILVA
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ANDRESON FURTADO AMORIM SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia o condenou o apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Tendo o Juízo
a quo
absolvido as rés
NEIZA RAIMUNDA NOGUEIRA OLIVEIRA
e
PRISCILA RAQUEL NOGUEIRA OLIVEIRA
.

Narram os autos que:
¿no dia 04 de março de 2011, por volta das 17 horas, na residência localizada à Rua Palhão, n. 831, policiais militares prenderam em flagrante delito os denunciados em razão de trazer consigo, guardar e vender, em desacordo com determinação legal e regulamentar a substância vulgarmente conhecida por cocaína (...)¿
. (sic fl. 222)

A denúncia fora recebida em 13/06/2011. (fl. 102)

À fl. 207, foi decretada a revelia do apelante.

Sentença condenatória às fls. 222/226-v.

Inconformado,
ANDRESON FURTADO AMORIM SILVA
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 227), com razões recursais às fls. 248/255.

Aduz que a pena-base do apelante deve ser reformada pois foi fixada de forma desproporcional e embasada em fundamentação inidônea.

Assevera que deve ser reconhecida e aplicada a atenuante de confissão espontânea ao recorrente, já que este confessou o crime na fase inquisitiva.

Por fim, requer que seja reconhecida e aplicada a minorante relativa ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei de Drogas), pois o apelante preenche os pressupostos para tanto, devendo a minorante ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Às fls. 256/260, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 263)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 268/278)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise da sentença ora vergastada, verifico que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente valorou como negativos os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade, personalidade e consequências do crime. Tendo ainda valorado as vetoriais especiais presentes no art. 42, da Lei de Drogas referentes à quantidade e natureza da droga.

A vetorial
culpabilidade
assim foi valorada:
¿A culpabilidade o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, que divorciou-se totalmente do reto agir¿
.
Reformo o vetor para a neutralidade
ante a sua valoração genérica, bem como em razão do o Juízo ter confundido a culpabilidade vetorial do art. 59, do CPB, com a culpabilidade como elemento do crime. Logo, a fundamentação é contrária às Súmulas n. 17 e 19/TJPA.

Já a vetorial
personalidade
assim foi valorada:
¿voltada para o crime, vez que demonstrou insensibilidade social ao praticar crime de natureza hedionda¿
.
Reformo o vetor
ante a sua valoração genérica, em desacordo com a Súmula n. 17/TJPA.

Por sua vez a vetorial
consequências do crime
foi valorada da seguinte forma:
¿grande relevância, posto que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois o delito de tráfico de drogas se mostra um verdadeiro câncer para a sociedade hodierna, tanto pelo seu efeito destrutivo para o corpo humano, quanto pelo fato deste crime ser estopim para diversos outros, tais como crimes contra o patrimônio, bem como, contra a vida, além da destruição de lares.

Por fim, a vetorial especial (Art. 42 da lei 11.343/2006), foi valorada assim:
¿Quantidade de substância é a considerável por ser cocaína¿
.
Mantenho a valoração negativa
, em razão de a natureza da droga (cocaína) ser de extremo poder viciante e nocivo ao corpo humano.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena,
em que pese reformados os vetores judiciais do art. 59, do CPB, referentes à culpabilidade e personalidade, ainda permaneceram negativas a vetorial referentes às consequências do crime, bem como a vetorial especial prevista no art. 42, da Lei n. 11.343/06
, o que, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, por se mostrar proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo dos vetores valorados negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Ausentes circunstâncias atenuantes, pois o Juízo
a quo
em nenhum momento utilizou a confissão extrajudicial do apelante para fundamentar a condenação deste, bem como pelo fato de o recorrente ter sido declarado revel, não tendo prestado qualquer esclarecimento em Juízo. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição de pena, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram que o apelante se dedicava à mercancia de drogas, pois policiais militares realizaram campana às proximidades do local em que o apelante foi preso, e notaram intenso fluxo de pessoas entrando e saindo, o que demonstra ser o local conhecido de pessoas viciadas, demonstrando assim que o recorrente já vinha a um certo tempo se dedicando ao tráfico de drogas no local, logo não havendo o que se falar em aplicação da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Ausentes causas de aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se assim incólume a pena final fixada pelo Juízo de origem.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 05
de maio de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator